Tribunal: TCU
Processo: 033.708/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que proferiu determinação em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades em contratação de duas servidoras temporárias, por meio da fundação de apoio, na vigência de concurso público com oito aprovados em cadastro reserva, aguardando nomeação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério da Educação contra o Acórdão 770/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Ministério da Educação para, no mérito, dar-lhes provimento e esclarecer ao embargante que a determinação para criação de grupo de trabalho, ou outra instância, contida no item 1.8.2 do Acórdão 770/2020-TCU-Plenário , pode ser suprida mediante a formulação de plano de trabalho detalhado, em que estejam especificadas as etapas para cumprimento, os responsáveis e os prazos correspondentes; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.